Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1933/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de fiscalização na modalidade acompanhamento que tem por objetivo verificar, de forma concomitante, a eficácia dos apoios financeiros do BNDES relacionados à pandemia de Covid-19, bem como a regularidade das ações, considerada no contexto normativo e fatual que envolve a crise causada pelo coronavírus, e ainda a adequação das medidas voltadas a maximizar a efetividade das ações. Considerando que por meio do Acórdão 1493/2020-TCU-Plenário , o TCU expediu determinação e recomendações diversas com objetivo de conferir tempestividade ao controle dos recursos geridos e dispendidos pelo BNDES no contexto da pandemia retro mencionada; Considerando que nesta etapa apresenta-se o segundo Relatório de Acompanhamento emitido no curso da presente fiscalização; Considerando que as análises efetuadas pela equipe de fiscalização, endossadas pelo corpo diretivo da unidade técnica, são suficientes para apresentar a evolução das ações em curso; Considerando que foi realizada a atualização da relação dos riscos identificados e da matriz de planejamento do acompanhamento; Considerando que as novas propostas de recomendação apresentadas pela equipe se mostram, nesta etapa, adequadas e suficientes para induzir o BNDES ao alcance dos objetivos das políticas públicas de enfrentamento à pandemia que estão ao seu encargo; Considerando, ainda, que não foi realizada a análise de todas as ações implementadas no período, bem como do atendimento das recomendações e determinações expedidas por meio do Acórdão 1493/2020-TCU-Plenário ; Considerando, também, que as análises realizadas até o momento não são definitivas, devendo ser atualizadas à medida da implementação das ações a cargo do BNDES, bem como do conhecimento dos fatos por esta Corte; Considerando, por fim, que podem ser adotados como fundamentos de decidir, os pareceres acostados às peças 62-64; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. II; , 143, III; 241, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar ciência desta deliberação, acompanhada da atualização da matriz de risco e das peças 62-64, aos interessados, bem como aos órgãos mencionados no item 9.5 do Acórdão 1493/2020-TCU-Plenário ; e restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro para continuidade deste acompanhamento. 1. Processo TC- Processo 016.780/2020-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BNDES Participações S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.a. e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 1.6.1.1 Inclua, nos subprogramas setoriais do Programa Subscrição de Valores Mobiliários para Apoio Emergencial ao Combate dos Efeitos da Pandemia do Coronavírus, e também, sempre que cabível, nos demais programas que vierem a ser criados no âmbito das ações emergenciais para combate aos efeitos da mencionada pandemia, previsão de limitação ao pagamento de bônus a gerentes e administradores das empresas apoiadas, verificando, caso a caso, a melhor forma a ser adotada tal medida, inclusive em relação ao período em que ela deverá ser aplicada; 1.6.1.2. Acompanhe a evolução das operações cobertas pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito -FGI PEAC, avaliando a necessidade de ajustes, caso se constatem taxas médias de juros muito elevadas para as pequenas empresas ou elevada exigência de garantias adicionais pelos agentes financeiros, informando mensalmente ao Tribunal o resultado da avaliação e as medidas adotadas.